Tribunal: TJMT
Processo: 1006051-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006051-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), K. K. C. R. - CPF: 109.470.051-70 (EMBARGADO), K. K. C. R. - CPF: 043.749.122-66 (EMBARGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), ELANA KOJO CUSTODIO RODRIGUES - CPF: 007.513.971-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA - CPF: 023.037.151-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – REEMBOLSO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006051-56.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

EMBARGADOS:

K. K. C. R. e K. K. C. REPRESENTADO POR SUA GENITORA ELANA KOJO CUSTODIO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE,
em face acórdão desta Câmara [id.
289484869), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para ratificar a tutela recursal de Id. 273161897, determinando que a agravada mantenha e custeie o tratamento multidisciplinar dos menores junto à “Clínica Psico Company”, por conta do vínculo terapêutico, até o julgamento de mérito nos autos de origem.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que a questão versa sobre possibilidade de custeio de tratamento multidisciplinar realizado em prestador distinto a rede, quando há rede apta e credenciada junto ao plano para dar continuidade ao tratamento dos infantes, sendo que o reembolso poderá ser concedido, nos limites contratuais.

Diz que como se observa do dispositivo citado (artigo 12, inciso VI da Lei 9.656/98) e das normas contratuais, o reembolso (ou custeio) só é devido pela operadora de plano de saúde quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras e nos limites das obrigações contratuais, o que não ocorreu no caso em tela, vez que o tratamento foi realizado fora dos limites contratados, haja visto a ausência de cobertura do medicamento para uso domiciliar.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, integrando-se o
decisum
recorrido, a fim de sanar as omissões apontadas, de modo a delimitar o pedido de reembolso para que seja realizado segundo os valores constantes na Tabela GEAP de Procedimentos Médicos, devendo se equivaler ao que a Fundação pagaria a um prestador de sua rede credenciada, e não de forma integral (Id. 291538393).

Os embargados ofereceram as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, requerendo, ao final, a aplicação de multa nos termos do artigo 1026, § 2o do CPC (Id. 293372381)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO – PREJUÍZO AOS MENORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento.

A interrupção do tratamento e a quebra do vínculo terapêutico, essencial para o sucesso do tratamento de pessoas com TEA, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor, logo, a decisão merece reforma, por estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência”.

Para tanto, a embargante sustenta omissão no julgado, para que o pedido de reembolso seja realizado segundo valores constantes na Tabela GEAP de Procedimentos Médicos, devendo se equivaler ao que a Fundação pagaria a um prestador de sua rede credenciada, e não de forma integral, contudo, não assiste razão à parte embargante.

Importa destacar que a controvérsia dos autos se restringe à possibilidade de manutenção do tratamento dos menores na clínica com a qual já possuem vínculo terapêutico, e, neste momento processual, não se discute qualquer pedido de reembolso.

O acórdão embargado foi claro e completo, ao reconhecer a excepcionalidade do caso e determinar a continuidade do tratamento na clínica que atende os menores desde o início do tratamento, em razão do vínculo terapêutico já estabelecido, logo, não há vício a ser sanado.

Logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Por fim, a embargada requereu
a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025